Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-19.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006818-19.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE MAURO DIAS DE SOUZA - CPF: 842.817.151-34 (RECORRIDO), ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – BOLSA PESQUISA – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATOSENSU EM GESTÃO ESTRATÉGICA APLICADA À SEGURANÇA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO ART. 24, I, DA LC 393/2010 – REVOGAÇÃO NÃO EFETIVADA PELA LC 407/2010 – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS (SELEÇÃO E INDICAÇÃO) – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando o reclamado ao pagamento da bolsa pesquisa, equivalente a 30% do subsídio, respeitando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se na suposta revogação da Lei Complementar Estadual nº 393/2010, a qual fundamentou o direito ao pagamento da bolsa pesquisa, com o argumento de que a Lei Complementar Estadual nº 407/2010 teria revogado tal norma, bem como na alegação de sua carência de regulamentação e da inexistência de comprovação da indicação do autor para o curso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a LC 407/2010 revogou expressamente apenas a LC 155/04 e a Lei nº 8.348/05, não alcançando a revogação da LC 393/2010, que permaneceu em vigor durante o período discutido (07.03.2022 a 26.01.2023) – sendo revogada somente em 2024 pela LC 803/2024. Ademais, a norma que disciplina a bolsa pesquisa é inequívoca, fixando o direito de recebimento de 30% do subsídio para o policial civil selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, requisito amplo e plenamente atendido, conforme demonstrado pelo edital (Anexo I do Edital nº 001/2022/ACADEPOL/CSP) e pelo Certificado de Conclusão do curso apresentado. Dessa forma, o demandante faz jus ao benefício conforme reconhecido na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso conhecido e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese: "A manutenção da vigência da LC 393/2010 durante o período relevante e o comprovado cumprimento dos requisitos para a concessão da bolsa pesquisa garantem o direito ao benefício, devendo prevalecer a sentença que o reconheceu, não havendo fundamento para o recurso do Estado."

V – JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1023777-74.2024.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1080364-19.2024.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025.

VI – DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 24, I, da Lei Complementar Estadual nº 393/2010; LC 407/2010 (revogou apenas a LC 155/04 e a Lei nº 8.348/05); LC 803/2024 (revogação da LC 393/2010);

Art. 46 da Lei nº 9.099/1995;

Art. 487, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o seguinte dispositivo:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de CONDENAR A RECLAMADA AO PAGAMENTO DA BOLSA PESQUISA NO MONTANTE DE 30% DO SUBSÍDIO totalizando R$84.720,00 (oitenta e quatro mil e setecentos e vinte reais), com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”

O feito na origem trata-se de ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso em que o reclamante informa que participou do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, de 07.03.2022 a 26.01.2023, requerendo o pagamento do valor correspondente à Bolsa Pesquisa, com fundamento no artigo 24, I, da Lei Complementar 393/2010, no valor total de R$ 105.532,07 (cinco e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos), no qual renuncia ao excedente do teto do juizado especial cobrando o valor de R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil e setecentos e vinte reais).

Em suas razões recursais, o de Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a Lei Complementar Estadual n.º 393/2010, que fundamentou a sentença, foi revogada pela Lei Complementar Estadual n.º 407/2010.

Ademais, salienta que a Lei Complementar n.º 393/2010 depende de regulamentação, a qual é inexistente. Afirma, também, que o autor não comprovou ter sido indicado para o curso de formação em questão e defende que a ausência de previsão orçamentária impede a concessão do benefício. Por fim, aduz que a bolsa, se devida, deve ser paga em parcela única e não durante todo o período de duração do curso.

Inicialmente, cumpre registrar que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a Lei Complementar Estadual nº 407/2010 promoveu a revogação expressa apenas da Lei Complementar nº 155/04 e da Lei nº 8.348/05, não alcançando a revogação da Lei Complementar nº 393/2010, a qual permaneceu em vigor até ser revogada somente em 2024 pela Lei Complementar nº 803/2024.

Destarte, durante o período abrangido pela lide (de 07.03.2022 a 26.01.2023), a Lei Complementar nº 393/2010 estava plenamente vigente.

No que se refere à alegação de que a norma em questão careceria de regulamentação, verifica-se que tal assertiva não corresponde à realidade.

Com efeito, no que tange à referida bolsa pesquisa, o dispositivo legal é inequívoco, ao estabelecer que:

Art. 24 - O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado
(grifos nossos).

Dessa forma, para a seleção da "bolsa pesquisa", exige-se o preenchimento de dois requisitos: seleção e indicação pela instituição para frequentar o curso de pós-graduação.

Analisando os autos, verifica-se que o nome da parte autora consta no Anexo I do Edital nº 001/2022/ACADEPOL/CSP (id 263584263), sob a relação de Delegados aptos para inscrição no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública/2022, demonstrando o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 24 da referida lei.

Além disso, a reclamante apresentou Certificado de Conclusão do curso, datado de 04 de maio de 2023 (id 263584257), reforçando a comprovação de sua participação.

Logo, forçoso concluir que o requerente faz jus ao pagamento da bolsa pesquisa no período 07/03/2022 a 26/01/2023, como reconhecido na sentença.

Os precedentes jurisprudenciais reconhecem o direito à referida verba:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - DELEGADA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – DIREITO À BOLSA PESQUISA – LEI COMPLEMENTAR Nº 393/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Delegada da Polícia Judiciária Civil que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, que teve início em 08/03/2022 e término 17/03/2023. 2. “O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado” (Lei Complementar nº 393/2010, art. 24, I). 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1023777-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024).

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLÍCIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO À BOLSA PESQUISA. LEI COMPLEMENTAR Nº 393/2010. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por polícia civil, condenando o ente estatal ao pagamento de bolsa pesquisa, no montante de 30% do subsídio, nos termos do artigo 24, I, da Lei Complementar nº 393/2010. A recorrida participação declarada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, realizada de 03/07/2022 a 26/01/2023, pleiteando o pagamento da verba indenizatória correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a polícia civil faz jus ao concurso de bolsa de pesquisa, prevista na Lei Complementar nº 393/2010, diante da comprovação da participação no curso de pós-graduação e do cumprimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 393/2010 estabelece, em seu artigo 24, I, que o policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação faz jus ao recrutamento da bolsa de pesquisa, no percentual de 30% do subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado.

A recorrida comprovou sua participação no curso por meio do Certificado de Conclusão e do Edital nº 001/2022/ACADEPOL/CSP, no qual consta seu nome como apto à inscrição, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício.

A petição do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o direito dos policiais civis ao pagamento da bolsa de pesquisa quando atendidos os requisitos estabelecidos na norma, sendo vedado à Administração Pública se beneficiário de sua própria inércia quanto à regulamentação do benefício.

O precedente da Terceira Turma Recursal do TJMT (NU 1023777-74.2024.8.11.0001) reafirma o entendimento de que uma bolsa pesquisa deve ser paga ao policial civil selecionado e indicada para o curso, nos exatos termos da legislação vigente.

Diante da regularidade da sentença e da ausência de fundamentos aptos a modificar a decisão recorrida, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

O policial civil habilitado selecionado e indicado para curso de pós-graduação faz apenas o pagamento da bolsa pesquisa, previsto no artigo 24, I, da Lei Complementar nº 393/2010, desde que atendidos os requisitos legais.

A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria inércia para negar o pagamento de indenização verbal expressamente prevista na lei.

Dispositivos relevantes citados : Lei Complementar nº 393/2010, art. 24, eu; PCC, artes. 46, 85, § 3º, I, e § 4º, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante relevante : TJMT, NU 1023777-74.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 09/12/2024.

(N.U 1080364-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025